Tribunal: TJBA
Processo: 0539606-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539606-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GERSON SANTOS SOUZA, GUSTAVO COSTA BARAUNA, EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, GERSON SANTOS SOUZA, GUSTAVO COSTA BARAUNA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONS
UMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. PERÍCIA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança decorrente de recuperação de consumo fundada em suposta fraude em medidor de energia elétrica, determinou o refaturamento da fatura com base na média de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A concessionária sustentou a regularidade do procedimento administrativo, a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a existência de elementos técnicos comprobatórios da fraude e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requereu a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

A consumidora pleiteou a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a cobrança indevida e a interrupção do serviço essencial extrapolaram meros dissabores cotidianos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o TOI e a inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária são suficientes para comprovar a fraude no medidor e legitimar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) saber se restou configurado dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de energia elétrica; e (iii) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado, bem como qual o termo inicial aplicável aos juros de mora e à correção monetária.

III. Razões de decidir

A perícia produzida unilateralmente pela concessionária não constitui meio suficiente para comprovação da fraude e da autoria atribuída à consumidora, sendo indispensável a observância do contraditório e da ampla defesa, mediante procedimento técnico apto a assegurar a participação do usuário.

O simples acompanhamento da inspeção pelo consumidor não supre a necessidade de produção de prova técnica idônea e imparcial. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige a adoção de providências formais para caracterização da irregularidade, inclusive a possibilidade de acompanhamento da avaliação técnica pelo consumidor.

A inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor, para exigir-lhe a demonstração da inexistência da fraude, mostra-se incompatível com o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor e com a hipossuficiência técnica da parte usuária.

A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, sem comprovação inequívoca da fraude e de sua autoria, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados pelo TJBA em demandas análogas, razão pela qual deve ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da citação, enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento. Recurso da consumidora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de prova técnica produzida sob contraditório, não é suficiente para comprovar fraude em medidor de energia elétrica e legitimar cobrança de recuperação de consumo. 2. A cobrança indevida fundada em procedimento unilateral da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem da citação e a correção monetária incide desde o arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 219, 1.022 e 1.026; CC, arts. 389, 405 e 406; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.728.093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, Súmula nº 362; TJBA, APL nº 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, publ. 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0539606-67.2017.8.05.0001, oriundos da 07ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada/Apelante MARIA JOSE CRUZ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA COELBA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL E EM CONHECER DO RECURSO DA CONSUMIDORA E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA